Tribunal: TJPA
Processo: 0819336-37.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819336-37.2022.8.14.0028

APELANTE: RAIMUNDO ALVES DE SOUSA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE PROCESSUAL EM COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIA JUNTADOS EM SEDE DE CONSTETAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1 – Em se cuidando de argumentos jurídicos não apresentados oportunamente, constituindo-se em inovação recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso.

2- Assim, considerando ser o recurso manifestamente inadmissível, cabível a imposição de multa, no percentual de 5% (cinco) por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.21, § 4º, do CPC/15, ressalvando que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio da respectiva quantia, na forma do §5º do mesmo dispositivo legal.

3 - Agravo Interno
não conhecido
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARABÁ/PA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0819336-37.2022.8.14.0028

AGRAVANTE/APELANTE: RAIMUNDO ALVES DE SOUSA

AGRAVADO/APELADO: BANCO BMG S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

Z. 4864 – DB
–
3
-
2024

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por RAIMUNDO ALVES DE SOUSA contra a decisão monocrática (Id. 18017924) de minha lavra, em que neguei provimento ao seu recurso de apelação, conforme a seguinte ementa:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DA TRANSFERÊNCIA DO VALOR. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA FÉ E DA
TEORIA DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESPROVIMENTO DO RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC C/C O ART. 133, XI, “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA.

1.Com a inversão do ônus da prova, foram desconstituídos os fatos alegados pelo autor/apelante, por meio da apresentação do contrato devidamente assinado e a transferência do valor, comprovando a legitimidade da cobrança de empréstimo consignado.

2.Aplicação do princípio da boa-fé contratual e da proibição do
venire contra factum proprium
, para evitar o enriquecimento sem causa de quem recebeu e usufruiu do valor transferido para conta bancária, e depois pediu o cancelamento do empréstimo sob a alegação de irregularidade. Precedentes do STJ.

3.Comprovada a regularidade da contratação de empréstimo consignado e a transferência do crédito para a conta do consumidor, não há que se falar em dano moral, bem como configurada a litigância de má-fé.

4. Desprovimento do recurso, monocraticamente, com fulcro no art. 932 do CPC c/c o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.”

Não satisfeito, o autor/apelante, interpôs o presente
AGRAVO INTERNO
(Id. 18298479), visando a reforma da decisão que negou provimento ao seu apelo. Arguiu, em síntese, a ilegalidade da cobrança realizada pela requerida, ora agravada, haja vista que nunca recebera os supostos valores, os quais, em realidade, foram destinados a contas de titularidade da requerida.

Sustentou que nunca teve interesse em celebrar instrumento contratual na modalidade Consignação Associada a Cartão de Crédito. Com isso, defendeu a falta de informação por parte da recorrida, quanto à verdadeira modalidade contratada, não sendo apresentado ao autor as condições de disponibilização do empréstimo, assim como cópia do contrato assinado, os juros de incidência, valor final da operação e termos iniciais e finais do pagamento, violando, desse modo, as normas relativas ao dever de informação, consoante estabelecido no CDC.

Destacou nunca desbloqueou e utilizou o suposto cartão, assim como o comprovante de transferência juntado pela agravada, que refere-se à operação financeira diversa do caso
sub judice.

Apontou, ainda, a onerosidade da modalidade contratual, haja vista que o valor principal da dívida é mensalmente refinanciado e nunca amortizada, acrescido de juros exacerbados e outros encargos.

Nesse sentido, aduziu a evidente configuração do dever de indenizar o autor a título de danos morais, haja vista a má-fé e abuso de poder por parte da requerida, ora agravada.

Requereu a revogação da condenação por litigância de má-fé, apontando que esta infringe um direito pátrio do cidadão em buscar o poder judiciário quando se sentir lesado, conforme dispõe o inciso XXXV do art. 5º da constituição Federal.

Ao final, pleiteou pelo provimento do recurso de Agravo Interno, a fim de que seja declarada a nulidade do negócio jurídico entre as partes, com a condenação da apelada à devolução em dobro da quantia descontada e pagamento por indenização por dano moral, além da interrupção dos descontos dos valores da conta da beneficiária.

C
ontrarrazões
sob o Id. 18607436, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece prosperar.

Ressalto, desse modo, que a recorrente não trouxe o referido argumento, em relação à fraude processual dos comprovantes de transferência juntados pelo banco réu, constituindo-se, desse modo, em inovação recursal, uma vez que apresentado somente no presente Agravo Interno.

A alegação de que os valores foram destinados à conta de titularidade da recorrida, e não do autor, não pode ser acolhida, porquanto há inovação recursal quanto à referida tese de defesa do agravante usada para tentar demonstrar a ilicitude da contratação.

Da simples leitura da inicial, da réplica e da apelação apresentadas, evidencia-se que a fraude processual dos comprovantes de transferência juntados pela instituição financeira não fora ventilada nas peças, suscitando essa tese de defesa exclusivamente em suas razões recursais do Agravo Interno.

Com efeito, das alegações apresentadas anteriormente pela agravante, denota-se que se baseavam na situação de nunca teve interesse em celebrar instrumento contratual na modalidade Consignação Associada a Cartão de Crédito, defendendo, assim, a falta por parte da recorrida quanto à verdadeira modalidade contratada.

No entanto, somente em sede de Agravo Interno veio alegando que os comprovantes de transferências acostados aos autos em sede de contestação apresentam conta de divergente titularidade, não podendo sequer ser conhecida nesse momento, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Coadunando a esse posicionamento, a jurisprudência emanada do Colendo STJ, senão vejamos:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES PERCENTUAIS PREVISTOS NO ART. 85 DO NCPC. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO E IRREGULARIDADES NO SANEAMENTO DO PROCESSO. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2.
As questões da revelia, intempestividade da contestação e irregularidades no saneamento do processo não foram objeto de recurso, inviabilizando que sejam levantadas em agravo interno, por configurar inovação recursal.
3. Nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, o percentual de 10% a 20% deve incidir sobre o valor da condenação ou sobre o proveito econômico obtido na demanda. Apenas nos casos em que não for possível a mensuração desses valores é que a base de cálculo a ser utilizada será o valor atualizado da causa. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.”. (AgInt no REsp 1850746/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOVAÇÃO RECURSAL INCABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.
2. Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos em sede de embargos de declaração é incabível.
Precedentes. 3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.” (STF - ADI: 6166 MA 7000265-27.2019.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 15/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/02/2021).

Ademais, colaciono posicionamento dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO. TURMAS RECURSAIS DA FAZENDA PÚBLICA REUNIDAS. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. REPROVAÇÃO EM EXAME PSICOLÓGICO EM CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA BRIGADA MILITAR. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA
. Era ônus da parte impugnar as decisões pontuais com os instrumentos processuais adequados, o que foge do escopo do presente, tornando inviável, portanto, o conhecimento e apreciação da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DE ADMISSÃO DO RESPECTIVO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO ART. 1021, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.”. (TJ-RS - AGT: 71010545945 TAPERA, Relator: Matilde Chabar Maia, Data de Julgamento: 06/03/2023, Turmas Recursais da Fazenda Pública Reunidas, Data de Publicação: 12/04/2023)”

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A APELAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA APELANTE. SEGURO DPVAT. NULIDADE DA INTIMAÇÃO ACERCA DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. ALEGAÇÃO RECURSAL NÃO SUSCITADA NO PRIMEIRO GRAU. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ART. 336 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA INCÓLUME. 1. Aduz a parte agravante, em suma, que a parte autora gozava de mais de 16 (dezesseis) anos de idade na época da realização da perícia, isto é, já possuía maioridade relativa, podendo responder pelos seus atos, assistida pelos pais. Nesse sentido, a intimação para realização da referida perícia técnica, que fora realizada em nome de sua genitora, é nula. Assim, pugna pela anulação da decisão monocrática, para que seja acolhido o recurso de apelação interposto, a fim de remeter os autos à origem para seu regular processamento. 2. Ao compulsar devidamente os autos, depreende-se que a parte autora em nenhuma das oportunidades suscitou erro de intimação da perícia em razão de a parte autora ser, à época do ato, relativamente incapaz, levantando tal pleito apenas em sede de agravo interno. 3
. Sendo assim, constitui-se manifesta a inovação recursal, eis que se trata de matéria não ventilada anteriormente pela parte autora, cuja análise é inviável, mormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa. 4. Portanto, não tendo a parte agravante ventilado tal argumentação em nenhuma das oportunidades convenientes, tem-se que houve inovação recursal e que o direito pretendido precluiu, de maneira que sua análise em sede de agravo interno configuraria supressão de instâncias, afrontando os ditames do devido processo legal. Portanto, deixo de conhecer do presente agravo interno.
5. Agravo interno não conhecido. Decisão Monocrática mantida incólume. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros da Primeira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 01 de setembro de 2021. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO Relator.”(TJ-CE - Agravo Interno Cível: 0121853-72.2016.8.06.0001 Fortaleza, Relator: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 01/09/2021, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2021).”

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO APELO DA MUNICIPALIDADE. ALEGADA HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM RAZÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APRESENTADO PELO EXECUTADO.
MATÉRIA NÃO VENTILADA NA ORIGEM E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, NÃO EXAMINADA PELA DECISÃO A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
"Matéria não sentencialmente decidida constitui-se em inovação recursal e, por isso, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância, à luz do art. 515, § 1º, do Código de Processo Civil, para o qual apenas as questões suscitadas e discutidas no processo poderão ser apreciadas na instância ad quem." ( AC 2009.051335-3, de Jaguaruna, Rel. Des. João Henrique Blasi). AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (TJSC, Apelação n. 0002933-51.1998.8.24.0040, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. Thu Aug 18 00:00:00 GMT-03:00 2022). - (TJ-SC - APL: 00029335119988240040, Relator: Vera Lúcia Ferreira Copetti, Data de Julgamento: 18/08/2022, Quarta Câmara de Direito Público).”.

Desse modo,
vislumbro a impossibilidade de se conhecer do recurso quanto aos argumentos jurídicos não apresentados oportunamente
.

Ademais, considerando que o recurso se mostra manifestamente inadmissível, em face da
inovação recursal
, a agravante deve ser condenada a pagar a multa entabulada no art. 1.021, § 4º, do CPC/15, a qual, levando-se em consideração as peculiaridades da demanda, arbitro em 5% (cinco) por cento do valor atualizado da causa, ressalvando que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio da respectiva quantia, na forma do §5º do mesmo dispositivo legal.

Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 03/09/2024